Tribunal: CARF
Processo: 13603.900224/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.900224/2014-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.981 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
TERMINAL DE CARGAS DE SARZEDO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
CRÉDITO.
DIREITO
CREDITÓRIO RECONHECIDO. HOMOLOGAÇÃO.
Comprovada a existência de crédito tributário em favor do contribuinte, deve
ser a compensação efetuada com tal crédito homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório objeto dos autos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca
e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias.
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por
meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Contribuinte, de forma a não acolher a pretensão em PER/DCOMP com base
em recolhimento indevido e/ou a maior.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.900224/2014-80
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.981 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900224/2014-80

I.
PERDCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se parte do Relatório da
Resolução nesses Autos.
3. Com fundamento nos termos dos §7 do artigo 150 da Constituição Federal de
1988, nos artigos 165 a 170 do CTN e no artigo 74 da Lei 9.430/1996, o Contribuinte pugnou
pela compensação de crédito tributário recolhido à maior. O fundamento constante no Despacho
Decisório para a não homologação fora, em síntese, de que a “A análise do direito creditório está
limitada ao valor do “crédito original na data da transmissão informado no PER/DCOMP”.
Complementando que “a partir das características da DARF discriminada no PER/DCOMP
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos”, mas que foram “integralmente
utilizados para a quitação de débitos do Contribuinte”, ora RECORRENTE, “não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados por este no PER/DCOMP”.
4. Inconformada com o ato da autoridade fiscal, a Contribuinte apresentou sua
Manifestação de Inconformidade dentro do prazo legal, o que levou a DRJ a reconhecer a
tempestividade da impugnação.
5. De forma resumida, a Impugnante requereu a reforma do despacho decisório,
eis que “apurou em suas DIPJs – CSLL” a existência de pagamento indevido e/ou a maior, de
forma “a dar azo ao pretendido crédito. Entretanto, como não retificou as DCTF apresentadas,
foi-lhe negado o direito creditório, haja vista que o pagamento encontra-se integralmente
alocado” à existência de outro crédito tributário “informado na DCTF original que é o mesmo
informado na DCTF retificadora”.
6. A DRJ julgou pela improcedência da Manifestação de Inconformidade. Em
suma, a DRJ entendeu que não caberia a apresentação de provas após a apresentação da
Manifestação de Inconformidade. Entendeu ainda que não seria competente para se manifestar
quanto ao cancelamento da exigibilidade de crédito tributário, cancelamento de DCOMP e sobre
parcelamento. Quanto à compensação não homologada, o erro da Contribuinte nos lançamentos
não foi retificado, de modo que não lhe pode ser reconhecido crédito. Desta feita foi mantido o
Despacho Decisório.
7. Regularmente intimada da decisão, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, por meio do qual argumenta: a) que constatou o pagamento indevido e/ou a maior de
tributo, comprovado mediante apresentação da respectiva DARF; b) que a análise do Fisco “foi
realizada com base na DCTF equivocadamente preenchida” quanto ao valor do tributo; c) que o
erro é “facilmente comprovado pela efetiva demonstração e composição da base de cálculo, com
base em registros contábeis e na memória de cálculo” que apresenta e anexa aos autos, d) que a
“existência de mero erro no preenchimento da declaração fiscal não tem o poder de criar débito
tributário inexistente”, e, em arremate, f) pugna pela homologação de seu pedido de compensação
efetivada na PER/Comp, e, se extinguindo o débito nos termos do inciso II do art. 156 do CTN”.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.981 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900224/2014-80

II. Resolução
9. Esta Turma entendeu por bem converter o julgamento em diligência, uma vez
que a Recorrente juntou documentos contábeis que eventualmente poderiam comprovar seu
direito ao crédito, sem prejuízo de que a Contribuinte fosse intimada para apresentar outros ou
prestar esclarecimentos. Após a juntada do Relatório fiscal, vieram os Autos para julgamento.
10. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
11. Tendo em vista que a tempestividade e a admissibilidade já foram analisadas
na Resolução, não há de se revisitar tal matéria.

IV. Comprovação do crédito
12. Em suma, a Recorrente afirma que possui direito ao crédito, pois o equívoco
na DCTF não suprimiria tal direito. Em outras palavras, a discussão se resume à comprovação da
existência do crédito.
13. Do exame ao Relatório de diligência, percebe-se que a Autoridade fiscal
analisou a DIPJ, a DCTF e a documentação contábil apresentada pela Contribuinte. Tanto na
DIPJ como na documentação contábil identificou que o valor da CSLL para o 1° trimestre/2013
seria de R$ 265.182,36, conforme transcrição abaixo (fl. 212).

14. Já na DCTF, o valor declarado no período foi de R$ 290.011,56, conforme fl.
212 do Relatório.

15. Assim, da análise das duas declarações em confronto com a documentação,
conclui-se que apenas a DCTF aponta o valor maior, mas que os dados informados na
contabilidade correspondem com a DIPJ, que se constitui com o valor menor (fl. 213).
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.981 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900224/2014-80

16. Tendo em vista que a contabilidade bate com os valores indicados pela
Contribuinte na DCOMP, deve, com base na Verdade Material ser reconhecido o direito
creditório no valor de R$ 24.829,20 em favor da Contribuinte.

V. Conclusão
17. Em vista do exposto, voto para DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
de forma a reconhecer o direito creditório em favor da Contribuinte, devendo ser homologada a
compensação pretendida até o montante reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital